Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703144-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIA BORGES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Na decisão de ID 55463919, proferida em 2/2/2024, esta Relatora deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da agravante, conforme requerido na inicial e indicado no relatório médico. Em face do não cumprimento da medida liminar, na decisão de ID 56481381, proferida em 5/3/2024, foi fixada multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Não obstante, na petição juntada no ID 56765332, a agravante noticia que o plano de saúde persiste no descumprimento da obrigação e requer a majoração da multa. Diante da recalcitrância no descumprimento da decisão liminar, majoro a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais) e determino a intimação pessoal da Agravada para autorizar a realização da cirurgia, conforme decisão de ID 55463919, no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se mandado de intimação com urgência. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora